Tribunal: STF
Processo: AI 542512
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (CPMF). EMENDA CONSTITUCIONAL 21/1999.
CONSTITUCIONALIDADE.
A decisão agravada está em perfeita
consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
 no julgamento da ADI 2.031, quando a Corte considerou
constitucional a CPMF.
O fato de tratar-se de cooperativa não
isenta a parte agravante da mencionada contribuição.
Agravo
regimental a que se nega provimento.